Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737628-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. DESPACHO Na petição de ID 25912708, as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial, razão pela qual pugnam pela desistência da demanda. Considerando que o recurso especial de ID 24783031 foi inadmitido pela decisão de ID 25823949 e a desistência da ação não encontra amparo nesta sede, uma vez que somente pode ser requerida até a sentença, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024